Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016442-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 432.206.571-68 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1016442-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA

EMBARGADA: BANCO ITAUCARD S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 523, §1o DO CPC – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO –
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA
interpõem recurso de embargos de declaração no ID no 274683859, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 273086361, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no.
1016442-07.2024.8.11.0000
que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, mantendo a decisão proferida no Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão, que afastou a exigibilidade da multa prevista no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e do artigo 526, §1o, do CPC.

Em suma, sustenta a embargante que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que a multa a que se refere o art. 523 do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que o apelado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso na execução, dentre outras questões.

Defende que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com o depósito efetivado com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Diante ao exposto, requer seja reconhecida a omissão da decisão, pois há expressa manifestação que o pagamento é em garantia, devendo, portanto, ser aplicada a multa e honorários advocatícios conforme artigo 523 §1o do CPC, bem como, prequestiona a matéria.

Em suas contrarrazões (ID no
275168873)
a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente, ressaltando que o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por sua vez, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Consoante cediço, o artigo 523, §1o, do CPC, dispõe que:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Portanto, o depósito realizado (
R$ 39.640,48)
teve como objetivo
garantir a execução da sentença
, e o valor depositado encontra-se vinculado à
impugnação do cumprimento de sentença
, apresentada pela parte embargada, que questiona o valor executado e não o pagamento de fato. O depósito foi realizado de forma a assegurar o cumprimento da sentença, sem que, no momento do depósito, tenha havido um pagamento efetivo da quantia devida ao credor.

Nesse sentido, a interpretação correta da norma do
art. 523, §1o, do CPC
deve ser no sentido de que a multa e os honorários advocatícios somente são aplicáveis quando há
inadimplemento da obrigação
, ou seja, quando o pagamento não é realizado de forma voluntária e sem questionamentos, no prazo estabelecido, e não quando o devedor realiza um depósito destinado exclusivamente à
garantia do juízo
, no contexto da impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, em conformidade com a jurisprudência consolidada e com a interpretação sistemática do Código de Processo Civil,
não é cabível a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC
, no caso de
depósito para garantia do juízo
.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025